Tribunal: STF
Processo: AI 483981
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. DEFICIÊNCIA.
   AGRAVO DESPROVIDO.
São peças de traslado obrigatório as
   elencadas no § 1º do art. 544 do Código de Processo Civil
   consideradas, por força de lei, essenciais à compreensão da
   controvérsia. Não se conhece do agravo que não traz, no
   instrumento, cópia do inteiro teor do acórdão recorrido.